Tribunal: TJDFT
Processo: 0041608-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041608-52.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDO: JOYCE BEATRIZ DA SILVA MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época da prolação da sentença. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que entraves burocráticos junto à TERRACAP e à CEB para aprovação do projeto elétrico e/ou demora da CAESB na liberação do fornecimento de água e esgoto no empreendimento não constituem caso fortuito ou força maior, porque configuram eventos inerentes à atividade desenvolvida pela promitente vendedora. 3. O mesmo entendimento é seguido nas hipóteses de atraso nas obras, em virtude de procedimentos burocráticos de regularização junto à TERRACAP, ausência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho e/ou insumos necessários para a continuidade das obras. 4. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes. 5. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local e se qualificam como prejuízo presumido diante do atraso na entrega do imóvel. 6. Apelação da autora não conhecida. 7. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 403 do Código Civil, pleiteando seja afastada a indenização a título de lucros cessantes, sob o argumento de que não restou comprovada a certeza do lucro futuro em favor do recorrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado sem mencionar de qual tribunal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Ademais, o apelo também não deveria ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ALEGADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto à divergência suscitada, o recorrente não atendeu ao disposto no art. 255, § 1o, do RISTJ, pois não juntou a certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas, tampouco cita o repositório oficial ou autorizado onde se acham publicados. Ademais, o conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente. (Nesse sentido: REsp 441.800/CE, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 2.8.04). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025